Tribunal: TJPA
Processo: 0804000-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804000-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804000-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE 30% DE EMPRESTIMOS CONSIGNAVÉL- AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a instituição financeira Agravada limitasse em 30% (trinta por cento) os descontos consignados em conta corrente.

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento, este Egrégio Tribunal
acolhendo a Jurisprudência do STJ, limitou o percentual a ser descontado mensalmente ao teto de 30% na folha de pagamento.

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4.
Analisando os autos, verifica-se que a agravante contraiu empréstimos das duas modalidades, consignado e pessoal, conforme contratos bancários (id. 321597, pág. 11/13).

5.
A decisão de id
13222105

deve ser mantida para limitar os descontos realizados em folha de pagamento no percentual de 30%, não limitando os demais descontos de empréstimos pessoais conforme fundamentação.

6.
Agravo
de instrumento conhecido e Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, sendo agravante MARIA
LUCIA SILVA DIAS e
agravado

BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em plenário virtual, C
ONHECER DA APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804000-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de tutela antecipada interposto por
MARIA LUCIA SILVA DIAS
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº.
0870807-49.2022.8.14.0301
), indeferiu o pedido liminar para que o Banco Agravado somente descontasse o percentual de 30% de todos os valores recebidos pela Requerente a título de pensão, formulado na inicial, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.
.

Aduz que a decisão proferida não deve prevalecer, tendo em vista que os descontos, ora praticados, fulminam por completo a possibilidade de sobreviver da Agravante, podando-lhe o direito à mínima subsistência.

Alega, que o salário, em razão de sua natureza alimentícia, recebe proteção especial na Constituição (artigo 7º, incisos IV, VI e VII), o qual, deve atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, não podendo, em função disso, sofrer qualquer espécie de constrição ou limitação, mesmo que autorizado o seu desconto em folha de pagamento.

Sustenta, que a prorrogação da concessão do seu pedido, certamente, resultará em danos irreparáveis, pois a mesma está sendo privado de ter uma vida digna juntamente com sua família, que vem por dificuldades financeiras, em razão dos descontos realizados em sua conta pelo agravado.

Assevera, que os documentos constantes nos autos demonstram, inquestionavelmente, o endividamento exacerbado da agravante, com descontos referentes aos empréstimos celebrados e que são descontados diretamente em sua conta corrente, cujo somatório compromete, atualmente, mais de 100% de seus proventos, e por consequência, sua subsistência, a qual nos últimos meses tem sido provida pela misericórdia de amigos e familiares.

Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% do salário do recorrente, e, no mérito, dado provimento ao recurso, a fim de reformar integralmente a decisão agravada.

Foi deferido o efeito suspensivo, limitando os descontos

ao percentual de 30% ID 13222105.

Coube-me, por Distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado limitasse em 30% (trinta porcento cento) os descontos consignados em conta corrente.

No presente caso, verifica-se que a Agravante realizou junto ao Agravado duas modalidades de
empréstimo
financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

Analisando os autos, verifica-se que a agravante contraiu duas modalidades de empréstimos junto ao agravado, tanto consignável, quanto de natureza pessoal conforme extrato bancário de fls. (id.
88805737
, pág. 2, autos originais).

Vale destacar, que os empréstimos a título consignado, devem ser limitados 30% (trinta por cento), sendo entendimento
do STJ alinha-se no sentido de que não é possível que os contratos de mútuo celebrados na modalidade consignado, comprometam quase que a totalidade dos vencimentos do mutuário. Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA. LIMITAÇÃO. Trata-se de REsp em que a controvérsia cinge-se à limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% dos vencimentos da recorrente a título de empréstimo consignado.
A Turma entendeu que, ante a natureza alimentar do salário e em respeito ao princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% dos vencimentos do trabalhador. Ressaltou-se que, no caso, o acórdão recorrido consignou que o percentual comprometido dos vencimentos da recorrente, pela mencionada linha de crédito, é próximo de 50%.
Assim, deu-se provimento ao recurso. (Precedentes citados: RMS 21.380-MT , DJ 15/10/2007, e AgRg no REsp 959.612 MG , DJe 3/5/2010. REsp 1.186.965-RS , Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 7/12/2010).

Por sua vez, este Egrégio Tribunal já se debruçou sobre o tema, acolhendo a Jurisprudência do STJ e limitando o percentual a ser descontado mensalmente ao teto de 30% nos empréstimos consignados, em Apelação da relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, cuja ementa deve ser reproduzida:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS E QUE SÃO CREDITADOS EM CONTA. NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O desconto em conta-salário, para a satisfação de débitos em Instituição Bancária, não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.
Jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ. 2. O simples desconto em valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela demandante, para pagamento de parcelas mensais de empréstimo consignado, não gera, por si só, ofensa a direitos da personalidade, incumbindo-lhe o ônus de comprovar situação específica. 3. Nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido para excluir a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca. Mantidos os demais termos da sentença. (2017.02632007-81, 177.179, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO --EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA- VALOR LIMITADO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LIQUIDA- SALÁRIO É INSTITUTO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO CONTRA EVENTUAIS ABUSOS, DENTRE OS QUAIS A RETENÇÃO DOLOSA, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA ALIMENTAR- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
Os descontos dos empréstimos consignados em folha são limitados a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do servidor, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC, por visar a proteção sobre a remuneração do mutuário.
2. Decisão mantida. Á unanimidade.” (2016.02855609-79, 162.292, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18.07.2016, Publicado em 19.07.2016).

Desta forma, no que tange aos empréstimos consignados em folha da agravada, deve-se manter o limite de 30%, conforme decisão de ID
13222105.

Por outro lado, observa-se que agravante também, possui empréstimos descontados em conta corrente, e a limitação não se aplica a esse tipo de modalidade.

No entanto,
in casu
,
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019.

Sessão iniciada às 14h00.

Belém (PA), 03 de junho de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA

EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Analisando os autos, verifica-se que a agravante contraiu empréstimos junto a instituição financeira agravada de natureza pessoal, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

Nesta senda, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora, o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, cumpre registrar que não se mostra correto aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual, nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Neste sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias, em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor.
(REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso)

Esse é inclusive o entendimento consolidado do STJ, vejamos
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1865084 MG 2020/0053981-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (grifo nosso)

Conforme bem apontado em voto do Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910,
“Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Deste modo, inexiste possibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo apelante, na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido. Ressalta-se ainda que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
consta:

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-14).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-PA - AI: 08071402720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) (Grifo Nosso).

Neste diapasão, as instituições financeiras devem aplicar a limitação de 30% sobre a remuneração do cliente, apenas das parcelas decorrentes de empréstimos consignados celebrados com os Bancos. Assim, somente pode ser descontado em contracheque, o valor mensal equivalente a 30% de sua remuneração, e o empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário, autorizado pelo contratante, tal limitação não deve ser aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a decisão de ID
1322210, que limita os descontos dos empréstimos em folha de pagamento no percentual de 30%.

É como voto.

Belém, 30

de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023